Tribunal: TJES
Processo: 5024755-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024755-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CRISTIANO SILVA FERNANDES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024755-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CRISTIANO SILVA FERNANDES

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR CRISTIANO SILVA FERNANDES EM FACE DA TELEFÔNICA BRASIL S/A. RELATOU O AUTOR QUE ERA CLIENTE DA RÉ POSSUINDO O SERVIÇO DE INTERNET RESIDENCIAL E, EM MEADOS DE OUTUBRO/22, RECEBEU UMA CARTA DA OPERADORA LHE OFERTANDO A MUDANÇA NA TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO PARA FIBRA ÓTICA, RAZÃO PELA QUAL FEZ CONTATO COM A RÉ EM 31/10/22 PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA, OCASIÃO EM QUE FOI INFORMADO QUE SUA LOCALIDADE NÃO ERA ATENDIDA PELA TECNOLOGIA DE FIBRA E, POR ISSO, O FORNECIMENTO VIA CABO METÁLICO SERIA MANTIDO, O QUE LHE CAUSOU ESTRANHEZA, HAJA VISTA QUE SEU VIZINHO DE PORTA POSSUÍA O PLANO DE FIBRA ÓTICA (PROTOCOLO Nº 311020225605480). AFIRMOU QUE EM 21/12/22, A RÉ CANCELOU SEU CONTRATO SEM A SUA SOLICITAÇÃO OU AVISO PRÉVIO, AO ARGUMENTO DE QUE O SERVIÇO NÃO SERIA MAIS DISPONIBILIZADO VIA CABO METÁLICO E QUE NÃO HAVIA VIABILIDADE TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DA FIBRA ÓTICA EM SEU ENDEREÇO (PROTOCOLO Nº 221220225500557). SUSTENTA QUE TAL SITUAÇÃO LHE CAUSOU GRANDE TRANSTORNO, POIS FICOU SEM INTERNET NO NATAL E SOMENTE CONSEGUIU CONTRATAR NOVA OPERADORA NO DIA 27/12/22. REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E QUE ELA APRESENTE AS GRAVAÇÕES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS SOB OS PROTOCOLOS Nº 20196170389618 E 20196170493059, NO DIA 22/07/19.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO A TELEFÔNICA BRASIL S.A AFIRMOU, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE COMPROVANTE RESIDENCIAL VÁLIDO E INADMISSIBILIDADE DE PEDIDO FEITO PELO AUTOR EM SEDE DE JUIZADO. NO MÉRITO, ADUZIU QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, POR ISSO, AS PRETENSÕES AUTORAIS DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”
.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. POIS BEM. APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. EM PRIMEIRO LUGAR, DEVE-SE ESCLARECER QUE A CONTROVÉRSIA DIZ RESPEITO À IRRESIGNAÇÃO AUTORAL SOBRE FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE SERVIÇO, EM RAZÃO DA NÃO INSTALAÇÃO DA INTERNET DE FIBRA ÓTICA EM SEU ENDEREÇO E CANCELAMENTO UNILATERAL DOS SERVIÇOS. POIS BEM. APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, A RECORRENTE ADMITE QUE, EFETIVAMENTE, PROMOVEU O CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DO AUTOR, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DA TECNOLOGIA EMPREGADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOBRE A QUAL NÃO TERIA SE MANIFESTADO O CONSUMIDOR QUANTO AO SEU INTERESSE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOB CONDIÇÕES DIFERENTES DAS PACTUADAS INICIALMENTE. CONDUTO, SEGUNDO O AUTOR, NÃO HOUVE QUALQUER COMUNICAÇÃO PELA RECORRENTE, PREVIAMENTE AO CANCELAMENTO CONTRATUAL, MUITO MENOS FOI SOLICITADA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR ACERCA DO SEU INTERESSE NA CONTINUIDADE OU NÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NESSE SENTIDO, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA R. SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE, DE FATO, “
a Requerida não apresenta qualquer elemento que corrobore a tese de que o consumidor se quedou inerte quanto à suposta comunicação da alteração de tecnologia necessária (não trouxe gravações pertinentes ao protocolo de atendimento de eventual questionamento nesse sentido ou outro elemento adequado/equivalente, inexistindo ainda qualquer notificação em fatura acerca da alteração a ser promovida), não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, §3º, I, CDC
.”. ASSIM, ENTENDO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRENTE E, POR ESSA RAZÃO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA NESSE ASPECTO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)